Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-19.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a rescisão contratual é a purgação da mora

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a rescisão contratual é a purgação da mora (art. 62, II, da Lei 8.245/91). Não adotando o inquilino qualquer providência concreta nesse sentido, consignando em juízo ao menos o valor incontroverso, a procedência da demanda é medida de rigor.
Os problemas financeiros alegados pelo devedor representam circunstância alheia ao credor e, embora expliquem, não justificam a falta de pagamento dos locativos. Ademais, o inadimplemento dos aluguéis autoriza, por si só, a rescisão do contrato e o decreto de despejo, com fundamento no art. 9o, III, da Lei 8.245/91, não podendo o credor ser obrigado a aceitar acordo ou parcelamento, em juízo ou fora dele.
Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005159-19.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JOZIMAR DA SILVA, é apelado MANOEL ANIZIO MEIRELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-19.2019.8.26.0590 -Voto no 35200
2
Comarca: SÃO VICENTE – 6a VARA CÍVEL
Apelante: JOZIMAR DA SILVA
Apelado: MANOEL ANIZIO MEIRELES
MM. Juiz Prolator: Artur Martinho de Oliveira Junior
VOTO No 35.200
Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não
realização da audiência de conciliação em primeiro
grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta
E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação, o
mecanismo posto à disposição do locatário para
evitar a rescisão contratual é a purgação da mora
(art. 62, II, da Lei 8.245/91). Não adotando o
inquilino qualquer providência concreta nesse
sentido, consignando em juízo ao menos o valor
incontroverso, a procedência da demanda é medida
de rigor.
Os problemas financeiros alegados pelo devedor
representam circunstância alheia ao credor e,
embora expliquem, não justificam a falta de
pagamento
dos
locativos.
Ademais,
o
inadimplemento dos aluguéis autoriza, por si só, a
rescisão do contrato e o decreto de despejo, com
fundamento no art. 9o, III, da Lei 8.245/91, não
podendo o credor ser obrigado a aceitar acordo ou
parcelamento, em juízo ou fora dele.
Recurso parcialmente conhecido, e improvido na
parte conhecida.
A r. sentença de fls. 58/61, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança,
para declarar rescindido o contrato, determinar a desocupação voluntária,
sob pena de despejo, e condenar o requerido ao pagamento dos alugueis
vencidos nos meses de janeiro, abril e maio de 2019, e dos vencidos no
curso da lide, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-19.2019.8.26.0590 -Voto no 35200
3
Apela o requerido (fls. 64/66). Sustenta, em síntese, a
necessidade de concessão da gratuidade. No mérito, afirma que o autor
sempre se recusou a receber os aluguéis de forma parcelada, ao passo que
o administrador da locação se limitava a afirmar que os cálculos ainda não
haviam sido elaborados. Esclarece que reconhece a existência da dívida,
mas que pretende pagá-la em parcelas, em razão das suas possibilidades
financeiras. Acrescenta que, conquanto o autor tenha declinado da
possibilidade de celebração de acordo, era imprescindível a realização de
audiência de tentativa de conciliação, por força do disposto no art. 334 do
CPC. Afirma que também é impugnada a disposição contratual sobre os
honorários advocatícios de 20% do débito. Por isso, requer a anulação da r.
sentença, ou sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 70/72).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que atenta leitura do
dispositivo da r. sentença indica o deferimento da gratuidade1, motivo pelo
qual não é possível conhecer do pleito novamente deduzido pelo apelante.
Por sua vez, não há irregularidade ou nulidade em
razão da não realização de audiência de conciliação, conforme
jurisprudência sedimentada do E. Superior Tribunal de Justiça:
A omissão do magistrado em realizar a audiência prévia de
conciliação não induz a nulidade do processo, na hipótese
de o caso comportar o julgamento antecipadamente da lide
por se tratar de matéria de direito. Situação que se amolda à
hipótese prevista no art. 330, inciso I, do CPC, que
possibilita ao magistrado desprezar a realização do ato.
(1a T., REsp 485.253/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO
1 “CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, das quais ele fica isento
em razão da gratuidade processual que ora lhe concedo em atenção à declaração de fl. 35, bem
como de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo
em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, cuja execução fica
condicionada à prova da capacidade do sucumbente de arcar com tal ônus” (fl. 60, destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-19.2019.8.26.0590 -Voto no 35200
4
ZAVASCKI, DJ 18.04.2005, p. 214)2
Não discrepa o entendimento desta Col. Câmara e E.
Corte sobre o tema, como se colhe dos seguintes precedentes:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Ausência de
designação de audiência para tentativa de conciliação.
Situação que não configura cerceamento de defesa.
Inadimplemento do requerido. Fato incontroverso. Ação
procedente. Sentença mantida. Apelação improvida.
(34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1053225-55.2013.8.26.0100, Rel. Des. NESTOR DUARTE,
27.05.2015)3
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Tendo havido
julgamento antecipado da lide, não se há de cogitar
de nulidade processual
por
ausência
de
tentativa
de conciliação.
(26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002777-22.2009.8.26.0396,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 29.02.2012)
Se houver interesse mútuo, as partes podem se
compor a qualquer momento, independentemente de provocação ou
incentivo do magistrado.
No mérito, os problemas financeiros alegados pelo
recorrente podem até explicar, mas não justificam a falta de pagamento dos
aluguéis e acessórios da locação, porque representam circunstância que
não diz respeito ao autor. Não é pertinente para o julgamento da causa,
portanto, apurar se a falta de pagamento ocorreu mediante culpa ou dolo do
locatário, ou se simplesmente, como parece ser o caso, deixou de reunir
condições financeiras para honrar o compromisso.
O fato é que o recorrente admite o inadimplemento que
lhe é imputado e isso, por si só, autoriza o desfazimento da locação e o
despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei 8.245/91. Demais disso, o credor
2 No mesmo sentido: 2a T., REsp 148.117/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 13.06.2005, p. 217; 3a T.,
REsp 242.322/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 15.05.2000, p. 161.
3 No mesmo sentido: Apelação no 0003782-12.2010.8.26.0019, de minha relatoria, 09.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-19.2019.8.26.0590 -Voto no 35200
5
não era obrigado a aceitar acordo ou parcelamento, em juízo ou fora dele.
Oportuno consignar, ainda, que embora o apelante
tenha manifestado que “não se recusa a pagar, mas necessita que o credor
aceite parcelar o débito, para o fim que possibilite que o Requerido possa
pagar o aluguel e as parcelas de um eventual acordo” (fl. 30), não adotou
ele qualquer providência concreta no sentido de fazê-lo; nem ao menos
consignou em juízo o valor incontroverso, acrescido dos encargos
moratórios. Registre-se que, nos termos do art. 62, II, da Lei 8.245/91, nas
ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação, o mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a
rescisão contratual é a purgação da mora, sem o que a procedência da
demanda é medida de inteiro rigor.
No mais, os honorários estipulados no contrato de
locação, na cláusula décima quinta, não vinculam o magistrado, o qual é
incumbido de arbitrá-los segundo as diretrizes estabelecidas no Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, conheço de parte do recurso, nego
provimento à parte conhecida e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da
condenação, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator